Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733353-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADOS: LUIZ ALBERTO TRIANI, MADALENA BUENO, SERGIO ANTONIO DA ROSA, GIDEONE FEITOSA DE MATOS, JOSE SODRE DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO MORVAN LOBO DE CARVALHO, SEBASTIAO DE SOUZA SILVA, MARCIO GOUVEIA, NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI, MILTON AKIO ITO DESPACHO CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 41197800, a agravada NEIDE BELLISSIMO SCALOPPI requer o desentranhamento da petição apresentada no ID no 41194322, por ter sido protocolada, por equívoco, bem como, a restituição do prazo para contrarrazões. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar a referida peça processual, porquanto a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Por outro lado, indefiro o requerimento de reabertura do prazo para contrarrazões, visto que o encerramento do expediente no PJe, em razão do protocolo de petição estranha ao feito, não impossibilitou a parte de praticar o ato processual na forma e no tempo devidos. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004